Tribunal: TCU
Processo: 043.337/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1303/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.337/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ismênia de Sousa Carneiro Silva (CPF XXX.282.704-XX); Joseanne Araújo Melo (CPF XXX.378.233-XX); Leda Magalhães da Silva (CPF XXX.504.207-XX); Maria Renata de Oliveira Aragão (CPF XXX.210.343-XX); Mauredi Branco Linhares (CPF XXX.786.399-XX); Raimunda Mendes da Silva (CPF XXX.084.433-XX); Romullo Morais Lobo de Macedo (CPF XXX.508.223-XX) e Wesley da Silva Silveira (CPF XXX.700.989-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.